Tribunal: TJDFT
Processo: 0758079-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DANOS MATERIAIS. PASEP. JUROS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme o Tema Repetitivo no 1150, há legitimidade do recorrente ao processo em que se discute má gestão e execução dos fundos do PASEP, a qual é responsabilidade do Banco do Brasil, nos termos do artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970. Preliminar rejeitada.
2. Deve ser afastada a preliminar de falta de interesse de agir recursal, pois é certo que, da análise das razões, demonstra-se perfeitamente possível extrair o objeto do inconformismo da parte, não se verificando, portanto, a preliminar apontada pelo banco apelado. Preliminar rejeitada.
3. Conforme o Tema Repetitivo no 1150, “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil” e “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Prejudicial de prescrição não acolhida.
4. A autora/apelada pretende discutir desfalques, bem como correção monetária e os juros relativos aos depósitos realizados no PASEP.
5. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído por meio da Lei Complementar Federal no 8, de 3/12/1970, com o objetivo de proporcionar aos servidores públicos a participação na receita das entidades integrantes dos órgãos da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público.
6. Em que pese a autora alegar a ausência dos valores depositados em sua conta PASEP de 1987 a 1999, nota-se que ela não desincumbiu do ônus de comprovar os fatos indicados na inicial, uma vez que consta um anterior saldo a 1999, sendo contabilizado a partir desse numerário os valores dos seguintes anos.
7. A planilha anexada aos autos não foi elaborada na forma correta de aplicação da atualização monetária e juros, contrariando legislação própria do fundo PIS-PASEP.
8. Não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, não há como ser reconhecido o direito ao recebimento de quaisquer valores oriundos dos danos materiais, bem como não há que se falar em danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Sentença reformada.